Tribunal: CARF
Processo: 10768.005459/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005459/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TEREZA CRISTINA MENEZES SILVA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005459/2009-28
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005459/2009-28

Notificação de Lançamento (e-fls. 44 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento (fls. 44 a 49)
expedida em procedimento de revisão de declaração relativa ao exercício de 2005 (fls.
50 a 53), por meio da qual foi desconsiderado o IRPF a Restituir no valor de R$
6.029,29 e está sendo exigido o IRPF suplementar, no valor de R$ 6.124,66,
acompanhado de multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.087,02, por falta de
comprovação, tendo em vista que a contribuinte não teria atendido à intimação para
comprovar a dedução.
2. Dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 13.935,17, por falta de
comprovação, tendo em vista que a contribuinte não teria atendido à intimação para
comprovar a dedução.
3. Omissão de rendimentos, no valor de R$ 3.174,00, apurada a partir do confronto
entre os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados pela
contribuinte e os informados em Dirf pelas fontes pagadoras.
A contribuinte, por meio da impugnação, contesta apenas as glosas das deduções
consideradas indevidas, não se manifestando expressamente quanto à apuração de
omissão de rendimentos. Argumenta que sua defesa estaria sendo apresentada no prazo
legal, uma vez que teria mudado de endereço em 05/03/2008, antes do envio da
notificação para o endereço original, vindo a tomar ciência da notificação apenas em
18/05/2009. Assevera que estaria apresentando todos os recibos e comprovantes de
despesas médicas e de previdência privada (fls. 11 a 33), conforme quadro elaborado
por ela (fls. 05 e 06).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
efetuadas com o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as contribuições para
entidades de previdência privada com sede no País, desde que
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a
sua apreciação pelo órgão julgador. A parcela do procedimento fiscal
correspondente à parte não litigiosa configura-se definitivamente
constituída na esfera administrativa.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005459/2009-28

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014 (e-fls. 71), o sujeito
passivo interpôs, em 28/04/2014 (e-fls. 74), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso. Tal recurso é parcial, uma vez que solicita
apenas o acatamento dos recibos da fonoaudióloga Geny H. B. de Menezes (e-fls. 11/14), ora
apresentando o endereço desta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$4.000,00 (impugnação parcial do valor glosado pela Decisão da DRJ)
O interessado apresenta apenas quesitos de mérito a serem apreciados.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005459/2009-28

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Após apreciação da lide, a Primeira Instância administrativa manteve, entre outra,
a glosa da dedução indevida no valor de R$4.000,00, sob os seguintes argumentos, ipsis litteris:
...
Prosseguindo-se na análise, verifica-se que o referido documento de fl. 31 bem como
os demais documentos de fls. 11 a 33 dão suporte à dedução dos valores indicados no
quadro de Pagamentos e Doações da DIRPF do exercício de 2005, com exceção do
montante de R$ 6.237,26, composto pelos valores que são abaixo discriminados, com a
correspondente razão para o seu não acatamento:
- R$ 4.000,00 (Geny H.B. de Menezes) – Documentos de fls. 11 a 14 não contêm o
endereço da profissional, como determina o art. 46 da IN SRF no 15/2001.
...
Em sua peça recursal a interessada apresenta argumento novo, a saber, a
indicação do endereço da Fonoaudióloga em questão. Mesmo que conhecido com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, não
sana a formalidade faltante nos recibos emitidos pela profissional, que não trazem e seu corpo tal
formalidade legal.
Dessa forma, o conjunto probatório composto pelos recibos apresentados pela
interessada emitidos pela Fonoaudióloga Geny H. B. de Menezes (e-fls. 11/14), sem
apresentação do endereço da profissional no corpo dos mesmos, remanescem descumpridas as
formalidades legais dos documentos comprobatórios apresentados (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995). Mantém-se portanto a glosa levantada.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005459/2009-28

Fl. 83
DF CARF MF
Original